Tribunal: TJDFT
Processo: 0750709-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750709-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIO CESAR RESENDE contra decisão proferida nos embargos à execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Conforme se infere dos autos originários, o processo foi sentenciado, de maneira que houve perda superveniente do objeto do agravo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator